Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão que negou o seu pedido de nomeação para o cargo de enfermeira da SES/DF, diante da não demonstração de ter havido sua preterição. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

3. Por oportuno, porém, vale ressaltar que inexiste omissão no que toca à necessidade de nomeação da embargante pela precariedade do serviço de saúde pública, uma vez que destacado que apenas se demonstrada a sua preterição (ônus do qual não se desincumbiu) é que poderia ser determinada a pretendida nomeação. Ademais, ressaltou-se a intervenção subsidiária do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, bem como os instrumentos processuais constitucionalmente previstos para tal atuação jurisdicional.

4. Sendo assim, não há omissão a ser suprida, razão pela qual o julgamento anterior deve ser mantido integralmente.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.